Tribunal: STF
Processo: HC 227697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2023 por Marcelo Schmidt Ramalho, advogado, em benefício de Maximiliano Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.736/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.9.2016, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte (§ 3º do art. 129 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de outubro de 2010, por volta das 2 horas, na avenida Washington Luiz n. 40, centro, nesta cidade e Comarca, MAXIMILIANO ROARES PEREIRA, vulgo ‘Max’, qualificado e formalmente à fls. 52/56 e MURILO AUGUSTO MARTINS DA SILVA SIQUEIRA, vulgo ‘Boy’, qualificado e formalmente indiciado à fls. 75/79, ofenderam dolosamente a integridade corporal de Pedro Donizete Ribeiro, o primeiro desferindo um forte golpe na cabeça de pedro utilizando-se de um capacete, e o segundo desferindo um violento soco no rosto de Pedro, fazendo cair ao solo, resultando a sua morte, em razão de traumatismo crânio-encefálico (CF. Certidão de óbito de fls. 14). As circunstâncias evidenciaram que os denunciados não quiseram o resultado morte, nem assumiram o risco de produzi-lo” (e-doc. 2).



    3. A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 788.736/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.4.2023, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que a possibilidade de reconhecimento da primariedade como atenuante genérica não foi debatida na origem e que afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade do crime demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13). 



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “contrariamente o que restou decidido no Habeas Corpus nº 788.736 (2022/0384216-0), perante ao Superior Tribunal de Justiça, e o que é aqui combatido, não procede a alegação de supressão de instância, quando foi devidamente requerido nas instâncias inferiores, sempre, a retificação de pena e regime prisional, pela condição de primariedade do recorrente, ora paciente, Maximiliano” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente Maximiliano Soares Pereira, pleiteia com o presente, a retificação, apenas com relação ao montante de pena, exacerbado, e regime de início de cumprimento desta reprimenda para menos gravoso, devendo ser imediatamente revistos, vez que o Paciente acima, deverá ter em seu benefício, legalmente, a aplicação da atenuante da PRIMARIEDADE que sequer foi apreciada na 1ª Instância, bem como na 2ª Instância e em sede de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o que passou por despercebido, ou seja, o paciente Maximiliano é primário, não faz parte de nenhuma organização criminosa, não faz do crime seu meio de vida, pois o contrário emerge aqui, com a juntada da Carteira de Trabalho e declaração do proprietário da Empresa onde atualmente trabalha, AMT Produtos Elétricos S.A, localizada na cidade de Aparecida do Taboado-MS, bem como de outras empresa onde o paciente acima trabalhou, como líder de produção, serviços gerais na Empresa Medral Engenharia Ltda, ajudante geral na Empresa Rio e Mar da Amazonia Ltda-ME e outras onde não foi registrado” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “não foi aduzido tanto na r. sentença de primeiro grau quanto em grau de recurso, no v. acórdão registrado sob nº 2019.0001086706, proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o Paciente É TOTALMENTE PRIMÁRIO, não faz do crime seu meio de vida, e mesmo assim, não foi aplicada a atenuante pertinente, mesmo sendo requerido nas razões de apelação apresentado pelo paciente Maximiliano. Assim, reiterando, não ocorreu supressão de instância como alegado pelos membros da Quinta Turma do STJ quando da apreciação do Habeas Corpus nº 788.736” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Realça que “não há um conjunto probatório justo a ensejar a não aplicação do redutor acima, da primariedade, e em consequência, o regime de pena menos gravoso, o aberto, pois sua pena, com aplicação correta na primeira fase, caso aumente, referido percentual deveria ser de 1/6, e na aplicação da atenuante da primariedade, também em 1/6, haveria a compensação, e a pena restará estabilizada em 4 anos, ou seja, em seu mínimo legal, e a própria existência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula ‘nulla poena sine judicio’ exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, que será suprido pelos doutos subsídios dos componentes desta Excelsa Corte, o paciente, MAXIMILIANO SOARES PEREIRA, confiante, comparece às portas deste Supremo Tribunal Federal, e se dignem os Preclaros Ministros, seja concedida, ‘IN LIMINE’ a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS, se necessário DE OFÍCIO, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa, AO DIREITO de ser-lhe aplicado a atenuante da primariedade, e ato continuo, pela retificação do montante de sua pena, para restar estabelecida em seu patamar mínimo, e início de cumprimento de sua pena para o aberto, pois com a inclusão da atenuante da primariedade, a pena diminuirá e ainda conforme os fartos argumentos apresentados.



    Destarte, a esta Excelsa Corte, guardião Supremo da Constituição Federal, dispensar a requisição de informações e conceder a ordem, de imediato e de ofício, para que cesse a coação, registrando-se, inclusive, estar o presente remédio instruindo com todas as cópias necessárias do processo originário.



    Requer ainda, a concessão da presente ‘WRIT’ de ‘HABEAS CORPUS’, para reformar a r. decisão do AgRg no HC 788736/SP (2022/0384216-0), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, sendo inelutável a presença, ‘in casu’, dos requisitos para a concessão da medida. O ‘fumus boni iuris’ (por tudo que se expôs e com a farta documentação juntada) e, sobretudo, o ‘periculum in mora’, da eminente prisão do Paciente Maximiliano Soares Pereira, para que inicie seu cumprimento de sua reprimenda, exacerbadamente aplicada, retificando a menor, o montante de sua pena e retificando em consequência, o regime, para um menos severo para início de seu cumprimento” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Neste habeas corpus a defesa pretende seja reconhecida a atenuante da primariedade do paciente, com a consequente redução da pena que lhe foi imposta e alteração do regime inicial para cumprimento da pena.



    8. Na decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 788.736/SP, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:



     “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Inicialmente, no que diz respeito à possibilidade de reconhecimento da primariedade enquanto atenuante genérica, como bem destacado pelo próprio impetrante, verifica-se que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecer originariamente da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: (...)



    No que tange à alegação de que a vítima não estava desarmada, melhor sorte não socorre o paciente. Acolher a referida tese defensiva, afastando as conclusões das instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido: (...)



    Quanto ao regime inicial, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal – primariedade, condenação por um período superior a 4 anos mas inferior a 8 anos, e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal –, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, conforme se depreende das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e n. 440, do Superior Tribunal de Justiça.



    Compulsando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis que justificaram, inclusive, a fixação da pena base acima do mínimo legal.



    Desse modo, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que, ainda que se trate de paciente primário condenado à pena superior a 4 anos, mas que não exceda 8 anos, é correta a fixação do regime inicial fechado, quando as circunstâncias judiciais não forem totalmente favoráveis.



    Nesse sentido: (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    9. Como afirmado pelo impetrante e realçado no ato apontado coator, a matéria respectiva à possibilidade de reconhecimento da primariedade como atenuante genérica não foi examinada pelas instâncias ordinárias, não tendo sido objeto de debate no Tribunal de Justiça de São Paulo ou no Superior Tribunal de Justiça.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Na espécie, embora a pena definitiva imposta ao paciente, de seis anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas, as circunstâncias concretas do caso conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora